Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-95.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709952-95.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ERBSON ALVES DE FREITAS MOTA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA INICIAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADOS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal). A defesa alegou nulidade por ausência de defesa técnica adequada, atipicidade da conduta por ausência de dolo, e pediu absolvição com base no princípio "in dubio pro reo". Também pleiteou a concessão de prisão domiciliar humanitária devido à condição de saúde debilitada do réu (paraplegia). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) se houve deficiência ou ausência de defesa técnica na fase inicial da ação penal, capaz de justificar a nulidade do processo; (ii) se a conduta do réu configura mero inadimplemento civil, excluindo o dolo necessário para o estelionato; e (iii) se a condição de saúde do réu autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação de nulidade por ausência de defesa técnica inicial não prospera, pois, a Defensoria Pública representou adequadamente o réu, cumprindo os requisitos do contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada, tendo inclusive apresentado resposta à acusação. 2. A configuração do dolo no crime de estelionato está caracterizada pelos fatos: entrega em pagamento de veículo com restrição de roubo/furto e cheques sem fundos para obter vantagem ilícita. O comportamento do réu evidencia intenção preordenada de enganar as vítimas, afastando a tese de mero inadimplemento civil. 3. O pedido de prisão domiciliar humanitária deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo à instância de apelação apreciar tal requerimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de defesa técnica inicial não gera nulidade se a Defensoria Pública atua em conformidade com o devido processo legal. 2. O dolo necessário para o estelionato se caracteriza pela intenção preordenada de obter vantagem ilícita, distinguindo-se do mero inadimplemento civil. 3. A concessão de prisão domiciliar humanitária deve ser pleiteada no Juízo de Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, art. 171, caput, e art. 71; CPP, art. 386, III e VII; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87441/PE; STJ, AgRg no HC 370.184/RS; TJDFT, Acórdão 1830980, Relator(a) Designado(a):SIMONE LUCINDO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 171 do Código Penal, sustentando que a tese de dolo específico preexistente não foi devidamente demonstrada, uma vez que os negócios jurídicos que mantinha com a suposta vítima foram pactuados, razão pela qual sua conduta não caracteriza o delito de estelionato; b) artigo 33 §§2o e 3o, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena, em observância ao princípio da individualização da pena e ao fato desta ter sido arbitrada no mínimo legal; c) artigo 5o da Lei 13.146/2015, argumentando que, por ser portador de paraplegia, deve lhe ser concedida a prisão domiciliar humanitária; e d) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de estelionato. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLIX, e 196, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 171 do CP e 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 33 §§2o e 3o, do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “A condição de reincidente dos réus justifica a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, b), do Código Penal.” (AREsp n. 2.304.155/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024). Pelo mesmo enunciado sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 5o da Lei 13.146/2015. Isso porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao afirmar que “a defesa requer a concessão da prisão domiciliar humanitária, em razão da condição de saúde debilitada do réu (paraplegia), a qual exige cuidados médicos constantes e específicos que não são adequadamente providos no sistema prisional. No entanto, a análise desse pedido cabe ao Juízo da Execução Penal” (ID 67331561). A propósito, confira-se: “A análise do pedido de prisão domiciliar deve ser feita pelo juízo das execuções, após a prisão da apenada e expedição da guia de execução, evitando supressão de instância” (AgRg no HC n. 954.282/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento em relação à alegada transgressão aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLIX, e 196, todos da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025